Tribunal: STF
Processo: ARE 1339354
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 28 DE REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE AOS TÍTULOS JUDICIAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.